Tribunal: STJ
Processo: 1006270-65.2017.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2448627 - SP (2023/0288611-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: EDUARDO ANDRE GONCALVES
EMBARGANTE
: MOLDEPOL COMERCIO DE MOLDURAS E PERFIS LTDA
EMBARGANTE
: RICARDO PITLIUK
ADVOGADO
: FÁBIO BATISTA CÁCERES - SP242321
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO RAMOS BENEDETTI - SP204998
ANA CAROLINA LEAL MARQUES DE LIMA - SP314554
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE OMISSÃO.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
PROVIMENTO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de
cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais na execução e nos embargos à
execução, observado o limite percentual estabelecido no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à
aplicação do
§ 11, do CPC, para fins de majoração dos honorários de sucumbência
art. 85,
no patamar máximo de 20%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, pois o recurso especial interposto pela
parte embargante foi provido para reformar o acórdão de origem e reconhecer a
possibilidade de cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais na execução e nos
embargos à execução.
4. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do CPC pressupõe
art. 85,
que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, conforme entendimento firmado
no Tema Repetitivo n. 1059/STJ.
Documento eletrônico VDA54034734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 15b2b016-cae5-4ac3-92cc-f007405b0295

5. Não se aplica o
§ 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso,
art. 85,
ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da
condenação.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 15b2b016-cae5-4ac3-92cc-f007405b0295

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2448627 - SP (2023/0288611-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: EDUARDO ANDRE GONCALVES
EMBARGANTE
: MOLDEPOL COMERCIO DE MOLDURAS E PERFIS LTDA
EMBARGANTE
: RICARDO PITLIUK
ADVOGADO
: FÁBIO BATISTA CÁCERES - SP242321
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO RAMOS BENEDETTI - SP204998
ANA CAROLINA LEAL MARQUES DE LIMA - SP314554
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE OMISSÃO.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
PROVIMENTO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de
cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais na execução e nos embargos à
execução, observado o limite percentual estabelecido no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à
aplicação do
§ 11, do CPC, para fins de majoração dos honorários de sucumbência
art. 85,
no patamar máximo de 20%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53269712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:43
Código de Controle do Documento: 7a310038-7edf-46bc-a386-cbbae673c82f

3. O acórdão embargado não apresenta omissão, pois o recurso especial interposto pela
parte embargante foi provido para reformar o acórdão de origem e reconhecer a
possibilidade de cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais na execução e nos
embargos à execução.
4. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do CPC pressupõe
art. 85,
que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, conforme entendimento firmado
no Tema Repetitivo n. 1059/STJ.
5. Não se aplica o
§ 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso,
art. 85,
ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da
condenação.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MOLDEPOL COMÉRCIO
DE MOLDURAS E PERFIS LTDA., EDUARDO ANDRÉ GONÇALVES e RICARDO
PITLIUK contra o acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, deu provimento ao
recurso especial da embargada nos termos da seguinte ementa (fls. 371-372):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO NA
EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. TEMA 587/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se alegou violação do §§
1o e 2o, do CPC, sustentando a possibilidade de art. 85,
cumulação de honorários advocatícios na execução e nos
embargos à execução, independentemente da rejeição dos
embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é
possível a cumulação de honorários advocatícios
sucumbenciais na execução e nos embargos à execução,
independentemente do desfecho dos embargos, à luz do
§§ 1o e 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53269712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:43
Código de Controle do Documento: 7a310038-7edf-46bc-a386-cbbae673c82f

3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema 587,
firmou entendimento de que os honorários advocatícios
podem ser fixados de forma autônoma na execução e nos
embargos à execução, desde que respeitado o limite
percentual previsto no § 2o, do
CPC.
art. 85,
4. A jurisprudência atual das Turmas de Direito Privado do
STJ confirma a possibilidade de cumulação de honorários
sucumbenciais na execução e nos embargos à execução, tanto
na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos
pedidos formulados nos embargos.
5. A única ressalva para a cumulação de honorários
sucumbenciais refere-se à observância do limite percentual
estabelecido no § 2o, do CPC. art. 85,
IV. DISPOSITIVO
Agravo conhecido. Recurso especial provido para reformar o
acórdão recorrido e reconhecer a possibilidade de cumulação
de honorários advocatícios sucumbenciais na execução e nos
embargos à execução, observado o limite percentual
estabelecido no
§ 2o, do CPC.
art. 85,

Em suas razões recursais (fls. 382), a parte embargante aponta omissão
quanto à aplicação do
§ 11, do CPC, requerendo a majoração dos honorários de
art. 85,
sucumbência no patamar máximo de 20%, em razão do trabalho adicional realizado em
grau recursal e da vitória obtida apenas nesta instância superior.
O Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou manifestação (fls. 387-388),
sustentando a manutenção do acórdão por estar em conformidade com o
e
Tema 587/STJ
afirmando a inviabilidade de fixação de honorários no patamar máximo de 20%,
destacando que nos embargos à execução foram fixados honorários de 12% em segundo
grau.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Inexiste omissão no acórdão embargado.
Conforme relatado, a parte embargante aponta omissão quanto à aplicação do
§ 11, do CPC, requerendo a majoração dos honorários de sucumbência no patamar
art. 85,
máximo de 20%, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal e da vitória
obtida apenas nesta instância superior.
O recurso especial interposto pelo embargante fora provido para reformar o
acórdão de origem e reconhecer a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios
sucumbenciais na execução e nos embargos à execução.
Documento eletrônico VDA53269712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:43
Código de Controle do Documento: 7a310038-7edf-46bc-a386-cbbae673c82f

Dessa forma, não há que se falar em majoração de honorários recursais na
forma do
§ 11, do CPC, que pressupõe a inadmissibilidade ou desprovimento do
art. 85,
recurso.
Nesse sentido é o Tema Repetitivo n. 1059/STJ:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido
art. 85,
integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não
se aplica o
§ 11, do CPC em caso de provimento total
art. 85,
ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do
resultado do julgamento ou limitada a consectários da
condenação.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:43
Código de Controle do Documento: 7a310038-7edf-46bc-a386-cbbae673c82f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.448.627 / SP
Número Registro: 2023/0288611-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10062706520178260248 1006270652017826024810117640820178260248 10117640820178260248
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO ANDRE GONCALVES
AGRAVANTE : MOLDEPOL COMERCIO DE MOLDURAS E PERFIS LTDA
AGRAVANTE : RICARDO PITLIUK
ADVOGADO
: FÁBIO BATISTA CÁCERES - SP242321
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : RICARDO RAMOS BENEDETTI - SP204998
ANA CAROLINA LEAL MARQUES DE LIMA - SP314554
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54006457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:44
Código de Controle do Documento: ebdfc877-cf10-47ff-b964-8e8fa613ac81

EMBARGANTE : EDUARDO ANDRE GONCALVES
EMBARGANTE : MOLDEPOL COMERCIO DE MOLDURAS E PERFIS LTDA
EMBARGANTE : RICARDO PITLIUK
ADVOGADO
: FÁBIO BATISTA CÁCERES - SP242321
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO RAMOS BENEDETTI - SP204998
ANA CAROLINA LEAL MARQUES DE LIMA - SP314554
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:44
Código de Controle do Documento: ebdfc877-cf10-47ff-b964-8e8fa613ac81